Tribunal: TCU
Processo: 044.567/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4/2022-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pelo Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, Exmo. Deputado Aliel Machado, em que requer do Tribunal de Contas da União cópia de documentos acerca da alienação pela Petrobras da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), em São Mateus do Sul/PR; Considerando que o solicitante não integra o rol dos legitimados a solicitar fiscalização ou informação em nome do Congresso Nacional, de acordo com artigo 4o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; Considerando que a solicitação pode ser recebida e tratada como pedido de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o artigo 59, inciso V, c/c art. 94 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que as informações solicitadas são consideradas sigilosas pela Petrobras, com fundamento no artigo 86, § 4o, da Lei 13.303/2016 e na aplicação analógica do Decreto 7.724/2012, em razão de sigilo empresarial, devendo, assim, o Tribunal de Contas da União custodiá-las, controlando o acesso e divulgação, conforme artigo 25, § 2o, da Lei 12.527/2011 e artigo 27 da Resolução-TCU 249/2012. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143 do Regimento Interno do TCU, 17, inciso III, e § 1o, 59, inciso V, 94 da Resolução 249/2012, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 5 e 6), em: (i) conhecer da solicitação para, no mérito, indeferir o pedido de cópia das peças sigilosas do TC Processo 024.764/2020-5 , devido ao fato de as referidas peças terem sido produzidas pela Petrobras e serem classificadas com a chancela de sigilo empresarial sob a justificativa de que eventual divulgação poderá comprometer a competitividade de entidades controladas pela União e a proteção do direito dos acionistas minoritários (artigo 5°, §§ 1° e 2°, do Decreto Federal 7.724/2012); (ii) dar ciência da decisão ao requerente; (iii) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 024.764/2020-5 , nos termos do artigo 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 044.567/2021-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.